Tribunal: TJES
Processo: 5000102-18.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-18.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: J. R. S. CHEQUER REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000102-18.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: J. R. S. CHEQUER REPRESENTAÇÕES LTDA e ANGELITA FERRARE CECOTTI CHEQUER

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRIPTOATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EXCHANGES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às exchanges Binance e Mercado Bitcoin, em execução frustrada por meio dos sistemas SISBAJUD e SNIPER, para localização de criptoativos em nome dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptoativos para localização e eventual bloqueio de bens, mesmo sem o esgotamento prévio de outros meios de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento de que não se exige a demonstração de exaurimento de meios tradicionais para autorizar medidas de constrição patrimonial.

Exchanges de criptoativos não são alcançadas pelos sistemas como SISBAJUD, o que justifica a necessidade de intervenção judicial direta.

Criptoativos são bens móveis de valor econômico e podem ser penhorados.

A jurisprudência tem admitido a expedição de ofícios a essas entidades quando frustradas outras tentativas de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a expedição de ofícios judiciais a exchanges para localização e penhora de criptoativos, independentemente do esgotamento de outras diligências.

Criptoativos são bens penhoráveis, e a atuação judicial é necessária para sua identificação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
_____
de
_____
de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000102-18.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: J. R. S. CHEQUER REPRESENTAÇÕES LTDA e ANGELITA FERRARE CECOTTI CHEQUER

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
S
uperior Tribunal de Justiça
, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
após o advento da Lei 11.382/2006,
que alterou dispositivos do CPC de 1973, relativos ao processo de execução e dispôs sobre outros assuntos,
que
o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)”.

Eis o precedente a que me reporto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao (Crédito Direto Caixa), produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(STJ - REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

As buscas realizadas pelo sistema SISBAJUD não abrangem as entidades indicadas pelo agravante e não são capazes de localização de criptomoedas. Aliás, sempre que se faz pesquisas em quaisquer bancos de dados patrimoniais, nunca se indaga da efetiva existência de bens como condição, justamente porque não se sabe dela e é isso que justifica a perseguição.

Registre que além de frustrada a identificação de patrimônio do executado através do sistema SISBAJUD, também restou frustrada a localização de patrimônio através do sistema SNIPER.

Outrossim, registre-se que criptoativos, mesmo que apresentem exacerbada volatilidade, são passíveis de serem penhorados, pois são bens móveis com função específica de meio de pagamento, ou seja, função monetária.

Neste sentido preleciona Fábio Ulhoa Coelho:

“
Moeda virtual é um bloco eletrônico em que são acrescentadas, por meio da tecnologia blockchain, as informações sobre a sua emissão, a titularidade anônima e as transações feitas com ela.

O token da moeda virtual é um criptoativo, isto é, uma informação em suporte eletrônico criptografado. Para que essa informação sirva como dinheiro é necessário que um número relativamente grande de pessoas passe a lhe atribuir as funções de meio de pagamento. Sob o ponto de vista jurídico, por inexistir uma autoridade central com competência constitucional ou legal para autenticar o token, o criptoativo é um bem móvel. Integra o patrimônio de quem conhece o código necessário para desencadear o processamento de dados na correspondente rede de blockchain.”1 (Coelho, Fabio Ulhoa, Títulos de Crédito, Uma Nova Abordagem, 2ª tiragem, RT, São Paulo, 2021, p.170)

Considerando que as informações buscadas são referentes a dados particulares dos executados, necessária a intervenção do Poder Judiciário, consubstanciando o interesse na atuação do judiciário na expedição dos ofícios, como pretendido.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVAMENTE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. EXECUÇÃO QUE TEM TRAMITAÇÃO TORMENTOSA, COM VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO FRUSTRADAS. NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2239230-31.2023.8.26.0000 JÁ FOI RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ENTIDADES CUSTODIANTES DE CRIPTOMOEDAS, UMA VEZ QUE O BANCO CENTRAL DO BRASIL NÃO SUPERVISIONA TAIS INSTITUIÇÕES E NÃO SÃO ABRANGIDAS PELA PESQUISA DO SISTEMA SISBAJUD. NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA PRETENDIDA. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2006043-79.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 19/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS QUE MANTÊM CUSTÓDIA DE CRIPTOMOEDAS ADMISSIBILIDADE

- insurgência em face de decisão pela qual foi indeferido o pedido a expedição de ofícios para obtenção de informações e penhora de possíveis valores de titularidade dos agravados investidos em criptomoedas.

- cabimento da medida insucesso das outras tentativas de busca de bens para satisfação integral da execução atuação judicial, em relação a tais pesquisas, necessária para regular prosseguimento e eficácia da execução decisão reformada agravo provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2127603-22.2023.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 09/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa de criptomoedas em nome do executado. Possibilidade de expedição de ofício às entidades custodiantes de criptomoedas indicadas pelo exequente, uma vez que o Banco Central do Brasil não supervisiona tais instituições, de modo que eventuais ativos mantidos pelo devedor em moedas virtuais não são abrangidos pela pesquisa do sistema SISBAJUD. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP;
Agravo de Instrumento 2286240-42.2021.8.26.0000
; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. OFÍCIO. CORRETORA DE CRIPTOATIVOS. POSSIBILIDADE. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza ?no interesse do exequente? (art. 797 do CPC). Todavia, caso haja dificuldade excessiva de as partes realizarem algumas medidas, o Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções.

2. As denominadas ‘exchanges de criptoativos’ podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. Evidente a utilidade da consulta a tais empresas. Além disso, a pesquisa não pode ser realizada pelo exequente, diante do sigilo das informações, tampouco pelo Sisbajud, que até o momento não possui essa funcionalidade.

3. No caso, a certidão de consulta ao Sisbajud, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF de um dos executados, demonstra situação ativa de uma das corretoras de criptomoedas apontadas pelo credor. Possível a expedição de ofício à corretora para pesquisa e eventual bloqueio de aplicações em nome do executado.

4 . Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 07411715520228070000 1678387, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição dos ofícios solicitados pela agravante a fim de viabilizar a localização e bloqueio de eventuais criptoativos em nome dos agravados.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)